Tribunal: TJSP
Processo: 1001099-64.2017.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Embargos à Execução. Multa Administrativa. Proferida sentença terminativa, em razão do acolhimento dos embargos à execução opostos, com vista à ausência de decisão definitiva no âmbito administrativo sobre a regularidade da multa lavrada pela autoridade fazendária em desfavor da embargante. Arbitramento de honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do patrono da embargante,

Ementa:
Embargos à Execução. Multa Administrativa. Proferida sentença terminativa, em razão do acolhimento dos embargos à execução opostos, com vista à ausência de decisão definitiva no âmbito administrativo sobre a regularidade da multa lavrada pela autoridade fazendária em desfavor da embargante. Arbitramento de honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do patrono da embargante, com aplicação analógica do §8o, artigo 85, do Código de Processo Civil.
A sentença deve ser parcialmente reformada no tocante à verba honorária.
Apelação da Municipalidade de Bertioga, ora embargada – A minudente leitura dos autos do Procedimento Administrativo n. 2536/2008, no qual foi instaurado o expediente denominado "Termo de Início de Ação Fiscal" sob o n. 01/2013, concluiu pela inobservância da embargante quanto à legislação tributária e fiscal de regência. Tal conduta resultou na aplicação da "multa de fiscalização, prevista no artigo 274 da Lei Municipal n. 324/1998, no valor de R$ 933.288,40 (novecentos e trinta e três mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) atualizado à data da propositura da execução fiscal em 14.12.2016. Contudo, a manifestação da própria Diretoria da Secretaria de Finanças sobre o referido procedimento administrativo é no sentido de que houve o lançamento fiscal, sem a devolutiva do "aviso de recebimento", referente à notificação expedida ao contribuinte para ciência do resultado do procedimento administrativo. De tal forma, é induvidosa a ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, além da irregularidade do lançamento fiscal e constituição da dívida ativa, pois ceifado o direito de reexame da decisão administrativa em instância superior sobre a regularidade da multa aplicada em desfavor do contribuinte. Neste panorama, a extinção da execução fiscal é medida que se impõe, conforme bem decidido pelo juiz oficiante.
Apelo da Polimix Concreto Ltda, ora embargante. Irresignação recursal relacionada unicamente acerca da fixação de honorários advocatícios através da invocação das regras do art.85, §3o do CPC, cuja consequência pratica resultaria na majoração do quantum fixado na origem.
Nesse ponto, deve ser consignado entendimento desta relatora acerca da aplicação indiscriminada das faixas percentuais do art.85, §3o do CPC frente à aplicação da verba honorária sob o critério da equidade.
Não se desconhece o recente julgado do STJ (REsp 1.749.072/PR, Rel.Min.Nancy Andrighi, em 13.02.19), tema do Informativo no 645, no qual ficou assentada a seguinte tese: "O juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios somente pode ser utilizado de forma subsidiária, quando não presente qualquer hipótese prevista no § 2o do art. 85 do CPC."
Ocorre que a aplicação generalizada do precedente acima (que não é vinculante) poderia levar a distorções de ordem financeira ao se considerar as peculiaridades de cada caso concreto. Tal argumento se justifica nos casos em que, apesar do vultoso o valor da causa, o ente público condenado possui estrutura financeira delicada, sobretudo em razão da alocação das verbas públicas para atendimento geral de sua população.
Assim, considerando o valor da causa equivaler a R$ 933.288,40 (novecentos e trinta e três mil reais e duzentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) , o valor de verba honorária fixado na sentença (R$ 5.000,00) é, de fato, aviltante.
Desse modo, em vista do entendimento acima esposado, tem-se que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é justo para o caso concreto. Outrossim, a regra do art.85, §11o do CPC autoriza sua majoração para R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).
Dá-se parcial provimento ao recurso da executada para readequar-se a fixação da verba honorária e, ato contínuo, majorá-la e nega-se provimento ao recurso municipal, tudo nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1001099-64.2017.8.26.0075
Registro: 2020.0000812814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001099-64.2017.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante
PREFEITURA DE BERTIOGA, é apelado POLIMIX CONCRETO LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
da executada para readequar-se a fixação da verba honorária e, ato contínuo,
majorá-la, nos termos do art.85, §11o do CPC e negaram provimento ao recurso
municipal, tudo nos termos do acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Voto n. 32.134
Comarca:
Bertioga
Apelantes/Apelados:
Polimix
Concreto
Ltda.
(embargante/executada),
Municipalidade de Bertioga e Juízo Ex
Officio.
(embargada/exequente)
EMENTA: Embargos à Execução. Multa Administrativa.
Proferida sentença terminativa, em razão do acolhimento
dos embargos à execução opostos, com vista à ausência
de decisão definitiva no âmbito administrativo sobre a
regularidade da multa lavrada pela autoridade fazendária
em desfavor da embargante. Arbitramento de honorários
advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor
do patrono da embargante, com aplicação analógica do
§8o, artigo 85, do Código de Processo Civil.
A sentença deve ser parcialmente reformada no tocante à
verba honorária.
Apelação da Municipalidade de Bertioga, ora embargada
A minudente leitura dos autos do Procedimento
Administrativo n. 2536/2008, no qual foi instaurado o
expediente denominado “Termo de Início de Ação
Fiscal” sob o n. 01/2013, concluiu pela inobservância da
embargante quanto à legislação tributária e fiscal de
regência. Tal conduta resultou na aplicação da “multa de
fiscalização, prevista no artigo 274 da Lei Municipal n.
324/1998, no valor de R$ 933.288,40 (novecentos e
trinta e três mil, duzentos e oitenta e oito reais e quarenta
centavos) atualizado à data da propositura da execução
fiscal em 14.12.2016. Contudo, a manifestação da
própria Diretoria da Secretaria de Finanças sobre o
referido procedimento administrativo é no sentido de que
houve o lançamento fiscal, sem a devolutiva do “aviso de
recebimento”, referente à notificação expedida ao
contribuinte para ciência do resultado do procedimento
administrativo. De tal forma, é induvidosa a ofensa ao
princípio da ampla defesa e do contraditório, além da
irregularidade do lançamento fiscal e constituição da
dívida ativa, pois ceifado o direito de reexame da decisão
administrativa em instância superior sobre a regularidade
da multa aplicada em desfavor do contribuinte. Neste
panorama, a extinção da execução fiscal é medida que se
impõe, conforme bem decidido pelo juiz oficiante.
Apelo da Polimix Concreto Ltda, ora embargante.
Irresignação recursal relacionada unicamente acerca da
fixação de honorários advocatícios através da invocação
das regras do art.85, §3o do CPC, cuja consequência
pratica resultaria na majoração do quantum fixado na
origem.
Nesse ponto, deve ser consignado entendimento desta
relatora acerca da aplicação indiscriminada das faixas

3
percentuais do art.85, §3o do CPC frente à aplicação da
verba honorária sob o critério da equidade.
Não se desconhece o recente julgado do STJ (REsp
1.749.072/PR, Rel.Min.Nancy Andrighi, em 13.02.19),
tema do Informativo no 645, no qual ficou assentada a
seguinte tese: “O juízo de equidade na fixação dos
honorários advocatícios somente pode ser utilizado de
forma subsidiária, quando não presente qualquer hipótese
prevista no § 2o do art. 85 do CPC.”
Ocorre que a aplicação generalizada do precedente acima
(que não é vinculante) poderia levar a distorções de
ordem financeira ao se considerar as peculiaridades de
cada caso concreto. Tal argumento se justifica nos casos
em que, apesar do vultoso o valor da causa, o ente
público condenado possui estrutura financeira delicada,
sobretudo em razão da alocação das verbas públicas para
atendimento geral de sua população.
Assim, considerando o valor da causa equivaler a R$
933.288,40 (novecentos e trinta e três mil reais e
duzentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) , o
valor de verba honorária fixado na sentença (R$
5.000,00) é, de fato, aviltante.
Desse modo, em vista do entendimento acima esposado,
tem-se que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
é justo para o caso concreto. Outrossim, a regra do
art.85, §11o do CPC autoriza sua majoração para R$
55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).
Dá-se parcial provimento ao recurso da executada para
readequar-se a fixação da verba honorária e, ato
contínuo, majorá-la e nega-se provimento ao recurso
municipal, tudo nos termos do acórdão.
Cuida-se de embargos à execução opostos por
POLIMIX CONCRETO LTDA. em face da MUNICIPALIDADE DE
BERTIOGA, pelos quais aduziu, em síntese, a nulidade da cobrança
veiculada
nos
autos
da
execução
fiscal
1512322-88.2016.8.2016.0075 relativa à “multa fiscalização Dep.
Finanças”, no importe de R$ 933.288,40 (novecentos e trinta e três mil,
duzentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos). Para tanto, a
embargante alegou que o feito executivo foi proposto antes da
constituição definitiva do crédito, ante a pendência de decisão no
âmbito administrativo sobre a regularidade da autuação. Não
obstante, especificamente quanto à certidão de dívida ativa, apontou
vícios como a inexistência de origem, sua natureza e ausência de

4
fundamento legal. Pugnou pela procedência dos pedidos iniciais e a
extinção da referida execução fiscal.
Sobreveio sentença terminativa, sob o fundamento de
ausência da constituição definitiva do crédito tributário, motivo por
que a propositura da pretensão executiva se revelou prematura. Em
razão do princípio da causalidade, o Município foi condenado ao
pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 5.000,00,
(cinco mil reais) com fulcro no artigo 85, §8o, do Código de Processo
Civil. Sobre este tema, o juiz oficiante assinalou que a aplicação da
regra geral concernente à fixação de honorários sucumbenciais
resultaria em excessivo ônus ao erário, tendo em vista o elevado
proveito econômico envolvido na demanda (R$ 933.288,40).1
Recurso de apelação interposto pela embargada que,
em suma, asseverou a efetiva constituição do crédito exequendo,
objeto da execução fiscal subjacente, sob a alegação de ausência
de recurso administrativo apresentado pelo contribuinte em face da
desfavorável decisão proferida em sede administrativa. Reclamou a
inversão do jugado e o prosseguimento da execução fiscal.2
Por seu turno, apelou a embargante, que circunscreveu
sua irresignação ao arbitramento de honorários advocatícios
sucumbenciais por equidade. Nesse sentido requereu a reforma
parcial da sentença para fixação de tal verba com base no artigo 85,
§§2o e 3o, do Código de Processo Civil.3
1 Fls. 649-662, sentença proferida pela MMa Juíza de Direito Dra LUCIANA MEZZALIRA
MENDONÇA DE BARROS, do Setor de Execuções Fiscais do Foro de Bertioga.
2 Fls. 671-676.
3 Fls. 677-689.

5
Contrarrazões oferecidas pela embargante.4
Recurso distribuído a esta relatoria.5
A embargante, POLIMIX CONCRETO LTDA. noticiou
tempestiva oposição ao julgamento virtual, motivo porque o feito é
submetido à análise da Turma Julgadora em sessão presencial.6
No mais, decisão sujeita ao reexame necessário, à luz
da disposição contida no artigo 496, §3o, inciso III do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
Os recursos serão analisados em conjunto.
A regularidade do processo contencioso administrativo
deve ser analisada em detrimento das demais matérias trazidas
pelos litigantes, porquanto se trata de premissa maior que se
sobrepõe aos aspectos secundários da lide.
Tal análise se justifica diante de medida que antecede a
constituição definitiva do crédito tributário, o lançamento fiscal com a
inequívoca notificação do contribuinte para seu pagamento e, em
caso de inércia do devedor, a consequente inscrição em dívida ativa
e, ao alvitre e faculdade da exequente, o protesto extrajudicial.
4 Fls. 693-706.
5 Fls. 709.
6 Fls. 709.

6
Somente após regular trâmite deste itinerário tem lugar
a satisfação do crédito exequendo por meios coercitivos, medida por
excelência em favor do ente público, a execução fiscal.
Em consulta aos autos da execução, a municipalidade
pretendeu a satisfação de crédito tributário no valor de R$
933.288,40 (novecentos e trinta e três mil, duzentos e oitenta e oito
reais e quarenta centavos) atualizado até 14 de dezembro de 2016,
lastreada por certidão de dívida ativa oriunda do inadimplemento de
“multa de fiscalização afeta do departamento de finanças

MDFIN”, prevista no art. 274 da Lei Municipal n. 324/1998.
Constata-se que o auto de infração em tela foi lavrado
em desfavor da embargante, em razão do descumprimento de
obrigações relativas ao procedimento administrativo n. 2536/2008,
instaurado junto à autoridade fazendária em 14.04.2008 com vista à
obtenção de alvará de localização e funcionamento de unidade
industrial de concretagem na Municipalidade de Bertioga.7
Houve o deferimento do pedido de alvará à embargante
a título condicional, tendo em vista a necessidade de apresentação
de documentação complementar, conferindo-se prazo de 30 dias
para tanto, sob pena de aplicação de multa e revogação do alvará,
nos termos da decisão da autoridade fazendária de 17.04.2008.8
Passo seguinte, no bojo do indigitado procedimento
administrativo deflagrou-se, por meio do “Termo de Início de Ação
Fiscal n. 01/2013 TIAF/2013”, a averiguação da regularidade fiscal
da embargante exigindo-se: “a) Livro Eletrônico de Registro de Notas
7 Fls. 126-128.
8 Fls. 137.

7
Fiscais e Serviços; b) Notas Fiscais de Serviços referentes ao período
acima; Guias de recolhimento de ISSQN e d) Declaração em 02 vias da
documentação apresentada”, relativo ao período de 01.05.2008 a
30.04.2013, no improrrogável prazo de 72 horas, conforme
decisão exarada em 15.05.2013, sob pena de multa.9
Após
a
apresentação
da
documentação
acima
elencada, em sede de “Termo de Conclusão de Fiscalização”, a
autoridade fazendária apurou irregularidades no âmbito fiscal-
tributário e, em decorrência disto, a somatória das multas cabíveis
resultou no importe de R$ 821.146.50. (oitocentos e vinte e um mil,
cento e quarenta e seis reais e cinquenta centavos). Conferiu-se à
embargante o prazo recursal de 30 dias, a partir do recebimento
da notificação, conforme relatório subscrito pelos agentes de
fiscalização tributária em 31.08.2013.10
Em 31.10.2013, ante a ausência de manifestação da
embargante, os agentes de fiscalização tributária sugeriram ao
Chefe da Secretaria de Fiscalização Tributária os lançamentos dos
valores apurados, apontados como devidos ao fisco municipal.11
No entanto, conforme documento acostado nestes
autos, o Diretor do Departamento de Finanças da Municipalidade de
Bertioga, instado a prestar esclarecimentos sobre o expediente
“TIAF n.01/2013”, asseverou:
5 Em 31/10/2013 fiscais Sr. Luiz Carlos Xavier e
Marco Antônio do Amparo informam ao Chefe da
Fiscalização que não houve manifestação da
empresa Polimix sugerindo lançamento dos valores
9 Fls. 160-162.
10 Fls. 168-169.
11 Fls. 213.

8
apurados atualizados até julho de 2013 lançadas
as Guias fls. 157 a 163 (fls. 155)
[...]
7 Em cota no processo (fls. 156) verso informa-se
que “TENDO EM VISTA O TEMPO DECORRIDO,
ENCAMINHO OS AUTOS PARA PROVIDÊNCIAS,
POIS ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO HOUVE
RETORNO
DO
AR
E
MUITO
MENOS
O
PAGAMENTO DAS GUIAS DE FOLHAS No 157 A
163, CONFORME DEMONSTRADO ANEXO AS
FLS 164. A VOSSA CONSIDERAÇÃO
EM
15/01/2016. Obs. NÃO LOCALIZEI O DITO AR.
[sic] 12 (grifos no original).
Com efeito, a execução fiscal lastreada por inscrição de
dívida ativa do débito oriundo da ““multa de fiscalização afeta do
departamento de finanças MDFIN” apurado no “TIAF n.01/2013”
foi ajuizada de forma prematura porquanto não restou comprovado
pela municipalidade o envio da notificação ao contribuinte sobre o
resultado do procedimento fiscalizatório e tampouco o respectivo
“aviso de recebimento” da referida notificação.
Ora, a observância de tal rito é pressuposto
indispensável para dar ciência ao contribuinte sobre o resultado da
atuação fiscalizatória e noticiar a fluência do prazo recursal com
vista ao reexame da decisão administrativa em instância superior.
Diferente conduta tem o condão de macular todos os
atos administrativos e judiciais posteriores, notadamente a
constituição definitiva do crédito tributário na seara administrativa e,
por conseguinte, sua inscrição na dívida ativa que autoriza a
propositura de execução fiscal.
12 Fls. 645.

9
Nesse sentido, induvidoso que a atuação do ente
público está eivada de nulidade ante a inobservância de garantia
fundamental prevista no artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal,
que assegura: “LV - aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes; (g.n.)
Não obstante, oportuno trazer à baila o conceito de
dívida ativa contido na dicção do artigo 201, caput, do Código
Tributário Nacional:
Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a
proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição
administrativa competente, depois de esgotado o
prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por
decisão final proferida em processo regular.
Ora, uma vez ceifada a possibilidade do contribuinte de
esgotar os recursos no âmbito administrativo, há intransponível
óbice para lançamento e definitiva constituição do crédito tributário,
circunstância que, por silogismo, afasta a consolidação da dívida
ativa tributária.
Deste modo, inarredável a conclusão de que a extinção
da execução fiscal n. 1512322-88.2016.8.26.0075 é medida que se
impõe. Por isso, deve ser negado provimento ao recurso
interposto pela Municipalidade de Bertioga, exequente, ora
embargada.
No mais, subsiste a análise da irresignação recursal
veiculada pela embargante quanto à fixação dos honorários

10
advocatícios no importe de R$ 5.000,00, com aplicação, por
analogia, do disposto no artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil
que determina: “§ 8o Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
Nesse ponto, deve ser consignado entendimento
desta relatora acerca da aplicação indiscriminada das faixas
percentuais do art.85, §3o do CPC frente à aplicação da verba
honorária sob o critério da equidade.
Para tanto, deve-se citar o recente julgado do STJ
(REsp 1.749.072/PR, Rel.Min.Nancy Andrighi, em 13.02.19), tema
do Informativo no 645, no qual ficou assentado o seguinte:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015,
ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o).
REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do
vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em
que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda

11
Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o);
b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em
que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda,
quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação
da
verba
sucumbencial,
introduzindo,
na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base
de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a
uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra
categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das
seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado
da causa (art.
85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o
valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de
que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados
no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente
calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o
§ 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo
ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for
muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o

12
proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/02/2019, DJe 29/03/2019)
Assim, a principio não caberia fixar a verba honorária no
presente caso por equidade, vez que há montante líquido do
proveito econômico sobre o qual os percentuais do art.85, §3o do
CPC poderiam incidir.
No entanto, a aplicação generalizada do precedente
acima, que nao é vinculante, poderia levar a distorções de ordem
financeira ao se considerar as peculiaridades de cada caso
concreto. Tal argumento se justifica nos casos em que, apesar de
vultoso o valor da causa, o ente público condenado possui estrutura
financeira delicada, sobretudo em razão da alocação das verbas
publicas para atendimento geral de sua população.
Sabe-se que não se deve confundir inestimável valor
econômico com valor vultoso. O primeiro diz respeito às causas nas
quais não se vislumbra benefício patrimonial direto (ex: ações do
direito de família), enquanto o segundo se refere à ações com
elevado proveito econômico. Inclusive, cabe ressaltar que o CPC
dispõe de regramento próprio para a fixação dos honorários quando
a Fazenda Pública for parte, a teor do art.85, §3o).
Assim, considerando-se todos os argumentos acima,

13
mister condenar-se o réu ao pagamento de honorários pelo critério
de equidade.
De início, importante consignar que o valor dado à
causa, em maio de 2017, é o mesmo valor da multa contida na
execução fiscal ajuizada em dezembro de 2016.
Ato contínuo, considerando tal valor equivaler a R$
933.288,40 (novecentos e trinta e três mil reais e duzentos e oitenta
e oito reais e quarenta centavos), o valor da verba honorária fixado
na sentença (R$ 5.000,00) é, de fato, aviltante.
Desse modo, através do entendimento acima esposado,
tem-se que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é justo
para o caso concreto. Outrossim, a regra do art.85, §11o do CPC
autoriza sua majoração para R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil
reais).
Para que não se alegue cerceamento do direito de
recorrer,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional discutida, bastando que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no acórdão,
como de fato ocorreu, sendo desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais.

Por derradeiro, atentem-se as partes para o

14
cabimento de embargos declaratórios nas estreitas hipóteses
delineadas no artigo 1.022, sob pena de eventual aplicação das
multas processuais previstas nos §§ 2o e 3o do artigo 1.026,
ambos dispositivos do Código de Processo Civil. Assinale-se
que esta medida está em consonância com a atual
jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso da executada para readequar-se a fixação da verba
honorária e, ato contínuo, majorá-la, nos termos do art.85,
§11o do CPC e nega-se provimento ao recurso municipal,
tudo nos termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora